Tribunal: TJDFT
Processo: 0733307-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733307-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOVERCINA DE FATIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIA JOVERCINA DE FATIMA contra a decisão ID origem 164780008, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0728172-33.2023.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a gratuidade de justiça à autora e indeferiu a tutela antecipada, requerida para que todos os descontos referentes aos empréstimos contraídos perante o requerido fossem limitados a 40% (quarenta por cento) da sua remuneração, nos seguintes termos: [...] Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos qualquer demonstração dos referidos requisitos listados na referida norma processual. Em primeiro lugar, observo que os contracheques trazidos pela parte autora contém descontos, realizados a título de empréstimo consignado, que não ultrapassam a margem consignável da autora. Outros descontos promovidos pelo banco foram realizados mediante descontos de parcelas de empréstimo bancário comuns em conta corrente, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, parágrafo 1o, da Lei 10.820/2023, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Sobre este assunto, há inclusive decisão sedimentada pelo e. STJ (Tema 1085), que define o seguinte: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. A parte autora não aponta na inicial suposta divergência acerca dessa autorização de descontos, apegando-se, tão somente, em norma distrital, de duvidosa constitucionalidade, por possível ofensa ao que dispõe o art. 22S, I, da CF/88. Sem contar que, nos termos do ID 164405220, a parte autora já vem realizando normalmente o pagamento das parcelas do desconto bancário em conta corrente, já estando na 13a parcela, o que é um indicativo da sua condição de realizar os pagamentos. Não vislumbro, aqui, a alegada urgência. Assim, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. [...] Nas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de reforma da referida decisão ante a presença das condições que autorizam o deferimento da liminar vindicada. Argumenta que a probabilidade do seu direito tem amparo no art. 2o, caput e § 1o, da Lei Distrital n. 7.239/2023 c/c art. 116 da Lei Complementar n. 840/2021. Relata que aufere renda mensal bruta no valor de R$ 6.516,55 (seis mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos) a título de aposentadoria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e que os abatimentos efetuados pelo agravado na sua conta corrente e no seu contracheque ultrapassam o limite legal de 40% (quarenta por cento) da sua renda líquida. Defende a inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.085 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois há legislação regulamentando o limite de descontos. Quanto ao perigo da demora, alega que os abatimentos comprometem a sua subsistência digna. Argumenta, ainda, que não a medida é reversível. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a dispensa do recolhimento do preparo, pois é beneficiária da gratuidade da justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela, para que os descontos realizados em seu contracheque e em sua conta corrente sejam limitados a 40% (quarenta por cento) da sua remuneração líquida (R$ 2.606,62), com base na Lei Distrital n. 7.239/2023, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por infração, bem como para que o agravado seja compelido a lhe restituir os valores de R$ 2.323,72 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) e de R$ 2.361,45 (dois mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), “[...] referentes ao excedente ao limite previsto no art. 2o, caput e §1o, da Lei Distrital no 7.239/2023 que foram descontadas nos meses de maio e junho de 2023”; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela antecipada, a fim de que seja determinada a limitação dos descontos no contracheque ao patamar indicado. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que a gratuidade da justiça concedida em 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Assim, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de origem e não foi revogado, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de dispensa do recolhimento do preparo, com suporte no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Quando aos demais pedidos, porque presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar a tutela antecipada, requerida para limitar os abatimentos realizados pelo agravado no contracheque e em sua conta corrente da agravante sejam limitados a 40% (quarenta por cento) da sua remuneração líquida (R$ 2.606,62), com base na Lei Distrital n. 7.239/2023, bem como para que o agravado seja compelido a lhe restituir os valores de R$ 2.323,72 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) e de R$ 2.361,45 (dois mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), “[...] referentes ao excedente ao limite previsto no art. 2o, caput e §1o, da Lei Distrital no 7.239/2023 que foram descontadas nos meses de maio e junho de 2023”. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Sobre o tema, a Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece que: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. (Grifou-se) O normativo transcrito consiste em autorização administrativa do ente para realizar descontos em folha dos seus próprios servidores, prerrogativa exercida nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal – CF. Dito isso, trago à colação os dispositivos da Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei Federal n. 8.078/1990, invocados pela agravante: Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. (Grifou-se) Como visto, as regras supracitadas foram além daquelas dispostas na Lei Complementar n. 840/2011, pois abarcaram os descontos em conta corrente de servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal. Observa-se, assim, que tais dispositivos não versam sobre organização interna da administração, tampouco sobre o regime jurídico dos servidores distritais; pelo contrário, se inserem no âmbito da autonomia privada e das relações contratuais, as quais concernem ao Direito Civil, e envolvem política de crédito, matérias de competência legislativa privativa da União (art. 22, incisos I e VII, CF). Diante desse cenário, vislumbro possível inconstitucionalidade formal do art. 2o da Lei Distrital n. 7.239/2023, razão pela qual deixo de aplicá-lo à espécie. Nesse ponto, aliás, sobreleva registrar o recente ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0721303-57.2023.8.07.0000 pelo Governador do Distrito Federal, com pedido de declaração de inconstitucionalidade da citada Lei Distrital com efeitos ex tunc, erga omnes e vinculante, por violação aos arts. 14; 53; 71, § 1o, inciso II; e 100, inciso VI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, e ao art. 5o, inciso XXXVI, da CF, a qual está na fase inicial de instrução. Assim, necessária a observância da redação do art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011, que estipula o limite de percentual exclusivamente para os descontos realizados diretamente na folha de pagamento dos servidores distritais, observada a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público (§ 4o). Fixada essa premissa, passo a analisar se os abatimentos efetuados no contracheque da agravante, servidora pública distrital aposentada, observam os parâmetros fixados no referido dispositivo. Consoante se observa nos documentos IDs origem 164405219, a renda mensal bruta da agravante correspondeu, no período de abril a junho de 2023, a aproximadamente R$ 6.516,55 (seis mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos) e a líquida, considerando apenas os abatimentos compulsórios, a aproximadamente R$ 5.687,45 (cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Já os descontos efetuados a título de empréstimo frente ao BRB somam R$ 1.716,74 (mil, setecentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), valor inferior à margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento) fixada no art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011 – tanto que consta, nos referidos documentos, que, apesar dos abatimentos, a agravante ainda tinha um pequeno valor disponível de margem consignável. Quanto aos descontos em conta corrente, cumpre registrar que o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, decidiu, em precedente de natureza vinculante (art. 927, inciso III, CPC), que a limitação prevista no art. 1o, § 1o daquele Diploma Normativo não é extensível aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente. Nesse aspecto, confira-se a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Na mesma linha, e especificamente no que concerne à limitação dos descontos dos servidores públicos, a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça já se pronunciou, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou o pedido do autor procedente para determinar ao banco que suspenda os descontos mediante débito na conta bancária para pagamento de prestações referentes a mútuos bancários, conforme plano de pagamento prevendo a quitação de um contrato por vez, a iniciar por aquele com descontos incidentes em folha de pagamento. 2. Se a parte contratou os empréstimos pessoais fundado na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos das prestações em folha de pagamento, observada a margem consignável, bem como diretamente em sua conta corrente, não há falar em suspensão dos descontos, mormente diante da ausência de alegação de abusividade contratual. 3. A despeito da ocorrência da superveniente aposentadoria por invalidez, com decréscimo no valor líquido da remuneração do contratante, não se observa motivo hábil para a modificação das condições contratuais anteriormente assumidas. 4. No que se refere aos empréstimos consignados, a Lei Complementar 1.015 do Distrito Federal majorou o limite da margem consignável para 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, e não houve inobservância da margem de 35% (trinta e cinco por cento). Além disso, tal limitação não se estende, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas diretamente em conta corrente, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). 5. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1670594, 07068869220208070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Diante disso, à míngua de indícios de ilegalidade quanto ao total dos descontos realizados diretamente no contracheque e na conta corrente da agravante, os pedidos de limitação ao percentual indicado e de devolução de parte do montante descontado parece carecer de respaldo. Assim, ao menos nesta etapa de análise superficial, não vislumbro probabilidade do direito, sem prejuízo da revisão deste entendimento quando do julgamento do mérito pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. E, considerando que os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a análise do perigo da demora. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator